Tribunal: STF
Processo: Rcl 43324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que “a declaração da inconstitucionalidade pelo STF em momento posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, não impediu o aperfeiçoamento da coisa julgada”.



    2. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 26/4/2019 (doc. 8, fl. 4); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    3. A manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.